Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO COM PROCEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. VIOLAÇÃO. CRIANÇA BENEFICIÁRIA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN, CARDIOPATIA GRAVE E PROBLEMA NA VISÃO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria suscitada pela ré apelante versando sobre indenização por danos morais não comporta conhecimento por falta de interesse de agir e violação ao princípio da dialeticidade recursal, já que não houve condenação da requerida em danos morais, como sói havia de ser, pois sequer há pedido nesse sentido, apresentando a apelação, no particular, absolutamente dissociada dos fundamentos e do comando da r. sentença impugnada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". (Tema 1.082/STJ).
3. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisito não observado na hipótese em julgamento.
4. O colendo STJ reconhece ser abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física.
5. Apelação conhecida em parte e, na parte em que conhecida, não provida.